Tribunal: STF
Processo: HC 81054
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus preventivo impetrado, em causa
própria, contra eventual decisão do Superior Tribunal de Justiça em
um dos vários habeas corpus ajuizados pelo ora impetrante naquela
Corte. Impossível o conhecimento do writ, uma vez que não
identificado o seu objeto, pois não se extrai dos autos qual o
julgamento do STJ que está a ser impugnado nesta ação.
Habeas corpus não conhecido.